Tribunal: TJBA
Processo: 8004806-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004806-55.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIZ TAVARES CHASTINET Advogado(s): EDUARDO OLIVEIRA PARANHOS (OAB:BA25830-A) APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB:BA39585-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO NOS TERMOS DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. LEVANTAMENTO DO VALOR SEM QUALQUER RESSALVA. ANUÊNCIA TÁCITA À QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a satisfação da obrigação após depósito judicial realizado pelo executado e extinguiu o feito, indeferindo pedido posterior de complementação de valores a título de atualização monetária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o credor, após concordar com o valor depositado judicialmente e promover seu levantamento sem ressalva, pode posteriormente pleitear diferença decorrente de atualização monetária. III. Razões de decidir 3. A preliminar de deserção não merece acolhimento, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça ao apelante, que o exime do preparo recursal. 4. A alegação de preclusão consumativa confunde-se com o mérito e com ele será analisada. 5. O executado efetuou o depósito nos exatos termos da memória de cálculo apresentada pelo próprio credor, dentro do prazo legal. 6. Intimado para se manifestar, o credor não impugnou o valor depositado, limitando-se a requerer o levantamento da quantia, sem qualquer ressalva quanto à existência de saldo remanescente. 7. Tal conduta caracteriza anuência inequívoca ao valor pago, configurando preclusão consumativa e impedindo a rediscussão posterior da suficiência do montante. 8. O levantamento do valor sem ressalva implica quitação da obrigação, em observância aos princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica. 9. Inviável o reconhecimento de diferença posterior, sob pena de admitir comportamento contraditório da parte credora. 10. Não há falar em nova atualização do débito após pagamento tempestivo com base nos cálculos do exequente. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. O levantamento de valor depositado judicialmente sem ressalvas configura anuência à quitação da obrigação. 2. A ausência de impugnação ao depósito no momento oportuno acarreta preclusão consumativa, impedindo posterior alegação de saldo remanescente." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 98, §1º, 523, caput, 924, II, 526, §3º. CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.972.969/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; TJBA, Apelação nº 8003362-55.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 09.04.2025; TJSP, AC nº 0002022-63.2019.8.26.0358, Rel. Des. Roberto Maia, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 01.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004806-55.2022.8.05.0001; Recorrente: ANDRÉ LUIZ TAVARES CHASTINET; Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator